Tribunal: TJDFT
Processo: 0711373-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0711373-15.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELIO VALDO ZIMMER AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O 1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Helio Valdo Zimmer contra decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília (ID 151061746 dos autos de origem) que, nos autos da liquidação de sentença coletiva por arbitramento iniciada contra o Banco do Brasil S. A., homologou o resultado do laudo pericial contábil que apontou crédito em favor do exequente no importe de R$82.155,79 (oitenta e dois mil cento e cinquenta e cinco reais e setenta e nove centavos). Em suas razões recursais (ID 45109285), o agravante argumenta a impossibilidade de serem decotados do crédito apurado em favor do exequente valores correspondentes a abatimentos negociais/anistia/perdão de dívida sem a devida comprovação dos abatimentos e sem a apresentação de termo de adesão firmado pelo cliente. Afirma terem sido apresentadas contas gráficas pelo devedor executado indicando a ocorrência de abatimentos negociais sem a devida comprovação da operação. Entende que o valor correspondente a tais operações não deveria ter sido considerado no cálculo realizado pelo perito nomeado pelo juízo, por gerar reflexo (redução) na base de cálculo para apuração do crédito perseguido. Destaca que as planilhas de evolução das operações contratadas com o banco executado não refletiriam os registros da época, razão pela qual entende que não deveriam ser aceitas como elementos de prova. Nesse contexto, impugna as contas gráficas acostadas ao feito de origem pelo executado agravado referentes às operações das cédulas de crédito rural ns. 88.00085-0, CCR 88.00358-2 e 88.0112-7. Requer, portanto, o conhecimento e o provimento do recurso para reformar a r. decisão que homologou os cálculos periciais, determinando a reiteração da prova técnica a fim de que “(...) inverta-se o ônus da prova (art. 6o do CDC), observando-se que o valor lançado à crédito a título de “Abatimento Negocial/Anistia/Perdão de dívida”, seja considerado como amortização na data do vencimento registrado na Cédula de Crédito Rural liquidanda;”. Preparo recolhido (ID 45109286). Contraminuta ao ID 45697313 pugnando pelo desprovimento do recurso. É o relato do necessário. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. No particular, o recurso em questão não ultrapassa sequer a barreira do conhecimento, porquanto inadmissível. Explica-se. Compulsando os autos de referência (processo n. 0717805-81.2022.8.07.0001), verifica-se que o d. Juízo de origem, ao sanear o feito, determinou a realização da perícia contábil a fim de aferir a existência e a extensão de crédito em favor do liquidante, fixando os quesitos judiciais para apreciação pelo profissional técnico nomeado no mesmo ato, conforme se infere da decisão de ID de origem n. 131214808, incluindo a previsão de decote do crédito em razão da verificação de remissão da dívida, fruto de abatimentos negociais realizados pelo Governo Federal, confira-se: (...) Em face da complexidade dos cálculos, defiro a produção de prova pericial contábil. Nomeio Roberto do Vale Barros – CPF 214.341.901-53 - robertovale@gmail.com , perito contábil, para atuar como perito do juízo. Fixo, desde já, o prazo de 30 dias para a entrega do laudo. Seguem os quesitos do juízo: a) Qual foi o índice aplicado pelo Banco do Brasil para a correção do saldo devedor do contrato no mês de março de 1990? Variação do BTN, no percentual de 41,28%, ou do IPC, de 84,32%? Ou foi utilizado um índice diverso daqueles analisados por meio da Ação Civil Pública n. 94.008514-1? b) Na hipótese de aplicação de índice de atualização monetária diverso daquele fixado no julgamento do Recurso Especial n. 1.319.232/DF, qual seja, 41,28%, os juros decorrentes da cédula de crédito rural incidiram sobre o saldo a maior da dívida, a qual foi atualizada por índice indevido? c) Houve remissão de parte da dívida pelo Banco do Brasil a título de concessões ou eventuais indenizações realizadas pelo Governo Federal (perdão da dívida, rebate, abatimento negocial)? Se positivo, deverá ser apresentado o percentual da dívida efetivamente pago pelo autor, comparado com o montante total da dívida atualizada monetariamente pelo índice fixado pelo STJ. d) O contrato foi pago na sua normalidade? Se não, quais foram os valores abatidos pelo Banco do Brasil, com as respectivas datas, e qual a data de quitação do contrato? e) Caso tenha sido aplicado o índice do IPC (84,32%), ou outro que tenha sido maior que 41,28%, qual foi o valor efetivamente pago a maior pela parte liquidante? Esclareço que o valor eventualmente pago a maior deverá ser corrigido monetariamente a contar da data do respectivo pagamento a maior, pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5%ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11/01/2003), quando passarão para 1% ao mês,nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002. f) Na hipótese de o valor pago a maior coincidir com o diferencial apurado pelo Banco do Brasil (ID. 33095536), a atualização monetária do valor indicado como devido ao liquidante está correta, inclusive com a incidência dos juros legais, observada a data de atualização (julho/2018)? Ressalto que caso haja valor referente à “DEVOLUÇÃO LEI FEDERAL 8.088” e ao seguro PROAGRO, tais montantes deverão ser abatidos na perícia. Intimem-se as partes e seus procuradores para que apresentem quesitos e indiquem assistentes técnicos, caso queiram, em 15 dias. Em face do aludido ato processual, o exequente não apresentou qualquer irresignação, expressando apenas seu ciente (ID de origem 132475222) e apresentando, em seguida, os seus quesitos para resposta pelo expert (ID de origem 137138306). Realizada a perícia e apresentado o laudo pericial (ID de origem 144763181), o exequente impugnou apenas a suposta ausência de resultado final dos cálculos para cada operação contratada com o banco submetida à perícia, conforme parecer contábil acostado pela parte ao ID de origem 148820732. Sobreveio esclarecimento prestado pelo perito ao ID de origem 149531629, seguida da decisão homologatória, ora impugnada. Como se vê, a parte exequente, ora agravante, não impugnou a determinação do Juízo de origem para que o perito considerasse nos cálculos a ocorrência de abatimentos negociais/anistias/perdão, notadamente diante do comando judicial do título exequendo no sentido de que deveriam ser devolvidas ao contratante as diferenças decorrentes de efetivo pagamento desembolsado pela parte, que tenham se sujeitado ao fator de correção monetária considerado ilegal nos autos da ação civil pública n. 94.008514-1. Assim, é forçoso reconhecer a ocorrência de preclusão para impugnar tal ponto. Nos termos do art. 507 do CPC, “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. Sobre o tema, confira-se o seguinte precedente dessa e. Turma, ad litteris: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESTAQUE DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. QUESTÕES JÁ DECIDIDAS. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Agravo de interno contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento interposto em face de decisões proferidas em sede de cumprimento de sentença. 1.1. O recorrente pede a cassação da decisão de não conhecimento, para que seja apreciado e deferido o pedido de destaque dos honorários contratuais. 2. As questões trazidas no agravo de instrumento referem-se ao pedido de destaque dos honorários advocatícios devidos em razão da representação de Francisco Gonçalves de Sousa, Giselia Araujo dos Santos e Jacira Maria da Silva, já foram decididas na decisão de ID 56422945, tendo sido, inclusive, confirmada no AGI n. 0709443-64.2020.8.07.0000. 3. Segundo o art. 507 do CPC "é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão". 3.1. Jurisprudência: "(...) A preclusão é fenômeno endoprocessual que consiste na impossibilidade de a parte discutir questão já decidida (artigo 507 do Código de Processo Civil). Se a decisão agravada consistiu em mera reiteração de ato decisório já prolatado nos autos, está caracterizada a preclusão da matéria. 4. Restando a matéria suscitada pelo agravante já dirimida por decisão pretérita, não pode a questão ser novamente apreciada em sede de agravo de instrumento, pois deveria a parte ter aviado o recurso próprio no momento oportuno, de modo que agora se lhe impõe o peso da preclusão da questão alhures decidida. (...)" (07051168120178070000, Relator: Carlos Rodrigues 6a Turma Cível, DJE: 13/09/2017.) 4. O recurso trata de matéria já abordada em provimento jurisdicional anterior, confirmada em segundo grau de jurisdição, sendo incontestável a ocorrência de preclusão, impondo o não conhecimento do agravo de instrumento com base no art. 932, III, do CPC, porque manifestamente inadmissível. 5. Agravo interno improvido. (Acórdão 1336931, 07027087820218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no DJE: 11/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além disso, observa-se que a matéria está sendo suscitada pelo agravante pela primeira vez nas razões do presente recurso. Com efeito, em análise ao processo de referência, não se observa que a discussão acerca da possibilidade ou não de decote decorrente de abatimento negocial tenha sido submetida à análise do Juízo a quo. Logo, a apreciação do mérito do recurso pelo Colegiado dessa e. Turma implicaria violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e inadmissível supressão de instância. Sobre o tema, vejam-se os seguintes precedentes desta e. Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REJEIÇÃO. IMÓVEL ARREMATADO. ALEGAÇÃO DE DEPRECIAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. 1. Apesar de a legitimidade ad causam ser matéria de ordem pública, é inviável seu exame em sede de agravo de instrumento se tal questão ainda não foi submetida à apreciação do juízo de origem, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Eventual insurgência a esse respeito poderá ser arguida em preliminar de apelação ou em contrarrazões. (...). (Acórdão 1643047, 07337374920218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2022, publicado no DJE: 2/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS RELACIONADOS AO AJUSTE. NEGATIVA ADMINISTRATIVA. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. CONTRDITÓRIO E AMPLA DEFESA. 1. A inovação de tese jurídica em sede de agravo de instrumento não é admitida, por configurar supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição. (...). (Acórdão 1354219, 07115842220218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2021, publicado no DJE: 20/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3. Diante do exposto, não conheço do agravo de instrumento, tendo em vista sua manifesta inadmissibilidade, nos termos dos arts. 932, III, do CPC[1] e do art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios[2]. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 18 de abril de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil;